Tribunal: TJES
Processo: 5003581-61.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003581-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JANAINA LACERDA SILVEIRA BAUDSON
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5003581-61.2023.8.08.0024

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida: JANAINA LACERDA SILVEIRA BAUDSON

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 7018090).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que o serviço foi suspenso em razão do inadimplemento da parte recorrida;
c)
que houve prévio aviso da suspensão, em razão das informações constantes nas faturas de água, ressaltando os débitos vencidos;
d)
que após o pagamento o fornecimento de água no imóvel da recorrida foi rapidamente restabelecido;
e)
a inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou alternativamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente no procedimento de suspensão do fornecimento de água no imóvel da recorrida, em razão dos débitos em aberto.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando o restabelecimento em definitivo do fornecimento do serviço de água na unidade consumidora da parte recorrida e condenando a parte recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Sem maiores delongas, em que pese as alegações da parte recorrente, sigo o entendimento do juízo de piso, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços em relação à suspensão do serviço de água no imóvel da parte recorrida, sem prévia notificação e em decorrência de débito pretérito, restando devidamente caracterizado o ato ilícito perpetrado, o dano sofrido e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Ademais, consoante asseverado pelo juízo de origem:

No caso concreto, conforme afirmações da própria companhia ré, a interrupção decorreu do inadimplemento de faturas pretéritas (09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022).

[...]

Pois bem, nada obstante tenha amparo legal o corte no abastecimento de água de usuários inadimplentes, no caso em vértice, discute-se débito pretérito. Este fato, por si só, impede a suspensão do fornecimento de energia.

Desta forma, ainda que fosse devido o débito apontado pela parte requerida, indevida foi a suspensão do fornecimento do serviço de água pelo débito pretérito.

[...]

Por consequência, de rigor a procedência do pedido, a fim de manter o fornecimento dos serviços de abastecimento de água.

Assim sendo, por conta da suspensão indevida e da demora em restabelecimento de serviço essencial, a indenização por danos morais é devida, ficando a autora desprovida do serviço por 7 (sete) dias.

Desse modo, a sentença de 1º grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade e pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque agiu acertadamente o juízo de piso ao condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, pois a interrupção indevida do abastecimento de água na residência da parte recorrida não pode configurar mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia.

Portanto, restando inequívoco o corte ilegal, considerando que a suspensão se deu com base em dívida pretérita e ausente notificação prévia ao corte, recai sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar a consumidora pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)